Tribunal: TJPA
Processo: 0800689-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800689-15.2021.8.14.0000
PACIENTE: LEONILDO SOUSA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, II e IV, c/c 168, DO CÓDIGO PENAL, c/c 244-B, do ECA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 21, DO c. STJ – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Embora a prisão do paciente tenha ocorrido no dia 21/11/2017, houve decisão de pronúncia, o que,
in casu
, atrai a incidência da Súmula de nº 21, do Superior Tribunal de Justiça, e, portanto, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução do feito.

2.

“É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

3.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. João Nelson Campos Sampaio, em favor do nacional LEONILDO SOUSA DE SOUZA, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso no Complexo Penitenciário de Americano/PA, desde o dia 21/11/2017, acusado pela suposta participação em delito capitulado no art. 121, do Código Penal Brasileiro, autos do Processo nº 0013375-84.2017.8.14.0009.

Alega que a prisão cautelar do paciente já extrapola o limite da razoabilidade, e que a denúncia oferecida pelo Ministério Público não apresenta qualquer prova de que ele seja culpado e, portanto, sua prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência.

Sustenta que formulou junto ao juízo pedido de revogação da prisão cautelar do paciente no dia 14/08/2020, e que até o momento não foi apreciado, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para revogar sua prisão preventiva, com a confirmação no mérito.

Na Id 4452986 foi indicada a minha prevenção ao feito e em razão do meu afastamento funcional, coube o indeferimento do pedido de liminar à i. Desa. Vânia Lúcia Silveira, Id 4460697, que requisitou informações que foram prestadas na Id 4494696 e, na Id 4523932, há manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LEONILDO SOUSA DE SOUZA, a
cusado de suposta participação nos delitos capitulados nos arts.
121, §2º, II e IV, c/c 168, ambos do Código Penal, c/c 244-B, do ECA, sustentando às teses de excesso de prazo na instrução processual, negativa de autoria e demora na prestação jurisdicional.

Analisando-se o feito, constata-se que o juízo, ao prestar informações na Id 4494696, relata que:

“Após a análise das Alegações finais da defesa e da acusação o paciente e o denunciado LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA foram pronunciados, em 26 de abril de 2019, como incursos nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV e art. 168 do CPB e art. 244-B do ECA. Em 13 de junho de 2019 o paciente interpôs Embargos de Declaração em face da sentença de pronúncia, ao qual foi dado provimento em sentença lavrada em 28 de junho de 2019. Em seguida, o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito, entretanto, em que pese devidamente intimado, não apresentou as devidas razões ao recurso, pelo que, em 05 de novembro de 2019, o MM. Juiz que à época respondia por esta unidade judiciária entendeu por declarar a preclusão do recurso. Em 15 de janeiro de 2020 os pronunciados foram intimados para apresentar o rol de testemunhas que deverão depor em plenário. Ocorre que até a presente data a determinação não foi cumprida, o que, aliado a circunstâncias decorrentes da pandemia COVID-19 e ao declínio de um dos patronos dos acusados, ocasionou o relativo atraso no feito”. <
sic
>

In casu
, a instrução processual se encontra encerrada, estado o feito em fase conclusiva para ser submetido ao Tribunal do Júri e, nesse sentido, alcançado pela incidência do enunciado da Súmula nº 21, do c. STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

No mesmo sentido, junta-se, também, do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, só ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.

2. Não há delonga injustificada na condução do processo, mormente porque o a instrução está encerrada, o que atrai a incidência da Súmula n. 21 do STJ.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 629.441/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Com relação a suposta ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tem-se que “Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado. (HC 338416/MG Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016)”.

Sob o argumento trazido na impetração quanto a inexistência de provas na participação do paciente no evento delituoso, ressalta-s que
“É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)”.

Ressalta-se que embora o impetrante sustente demora na prestação jurisdicional, alegando que formulou perante o juízo pedido de revogação da prisão cautelar do paciente em 14/08/2020, e que até o momento não foi apreciado, não trouxe aos autos qualquer comprovação e, nesse sentido

“Em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à defesa apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Processo RHC 92246/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2017/0307991-1 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 21/03/2018”,
ônus do qual não se desincumbiu o impetrante.

Assim, conheço em parte do writ e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 12/03/2021